Tribunal: TJES
Processo: 5000249-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000249-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILTON DE OLIVEIRA PESTANA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AMERICA MULTICARTEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA
DE
VALOR CONSTANTE EM CONTA BANCÁRIA
oriundo de salário e
INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé d
O
executad
O
. DECISÃO
reformada
.
Autorizar liberação da quantia constrita para
O
devedor.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que valor pertencente ao executado, ora agravante, que possui natureza salarial e é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em conta bancária fosse objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade do agravante, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pelos recorrentes, além de sequer ter sido arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, do recorrente na movimentação de suas finanças, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Nilton de Oliveira Pestana
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 4073107) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 0005886-32.2007.8.08.0035) proposta por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados América Multicarteira
Ltda.
em desfavor do agravante, na condição de avalista, e de Águia de Prata Indústria e Comércio Ltda. e Carlos Pereira (também avalista), indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária do recorrente e, consequentemente, determinou a expedição de alvará em favor da pessoa jurídica exequente, para levantamento da quantia bloqueada.

P
reliminarmente
, a pessoa jurídica agravada impugna a gratuidade da justiça que foi concedida exclusivamente nesta fase recursal ao agravante, sob o argumento que seria indispensável ao recorrente demonstrar cabalmente nos autos a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos arts. 98 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão a pessoa jurídica agravada. Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, a princípio, torna suficiente a mera afirmação por parte da solicitante da gratuidade da justiça.

É verdade que a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Todavia, até que haja fundadas razões para crer que o solicitante não se encontra no estado de miserabilidade declarado, deve ser concedida a gratuidade da justiça, especialmente quando há outros elementos nos autos que respaldem a benesse, como, no caso, em que, ao lado da declaração de hipossuficiência econômica juntada pelo agravante, consta informações dando conta que ele atualmente está desempregado (ID’s 4073103 e 4073112 a 4073114) e em prisão domiciliar (ID’s 4073116 a 4073118), o que é suficiente para preservar o deferimento da gratuidade da justiça nesta fase recursal.

A bem da verdade, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica do agravante que ensejou o deferimento inicial da gratuidade da justiça, competia ao agravado instruir sua impugnação com elementos concretos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão da referida benesse, ônus do qual não se desincumbiu, tendo se limitado a apresentar alegações genéricas no sentido que competiria ao recorrente comprovar a sua condição precária.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado as impugnações à gratuidade da justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO FOI DECIDIDO EM ÚNICA INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO. DESPROVIMENTO DO AGRA VO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - (...).
II - Não prosperam, pois, os argumentos do agravante no sentido de que a gratuidade, requerida por pessoa natural, deve ser comprovada. Além disso, a impugnação apresentada pelo agravante não apresenta elementos concretos "que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", nos termos do que demanda o CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de que "o autor é servidor público estável com bom nível de remuneração". III - Outrossim, embora haja a possibilidade de que, ante a existência de elementos fundados que indiquem a ausência de pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, seja o beneficiário intimado a comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, não houve nos autos elementos concretos nesse sentido, prevalecendo, pois, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência que ensejou o deferimento inicial do benefício.
IV - (...). (AgInt nos EDcl na AR n. 6.014/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023, STJ).

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL.
1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação.
2. (...). (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

Ante tais considerações,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça formulada preliminarmente pelo agravado
e, consequentemente, mantenho a gratuidade da justiça concedida nesta fase recursal ao recorrente, dispensando-o do recolhimento do preparo.

Superada esta questão, depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados América Multicarteira Ltda., ora agravada, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Águia de Prata Indústria e Comércio Ltda., Carlos Pereira e Nilton de Oliveira Pestana, estes dois últimos na condição de avalistas (ID 4073120), objetivando o recebimento da quantia, atualizada até 2007, de aproximadamente R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), oriunda de Contrato de Renegociação de Dívida (nº 4992362-5), firmado em maio de 2006 (ID’s 4073122 e 4073123).

Como não houve o pagamento voluntário da dívida após a citação dos executados, a empresa exequente agravada solicitou a penhora de bens dos devedores, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, para assegurar a satisfação do crédito, tendo o juízo
a quo
autorizado o bloqueio de valores nas contas bancárias dos executados, por intermédio do SISBAJUD, ocasião em que foi penhorada a quantia total de R$ 3.781,28 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) da conta do ora agravante [ID’s 4072997 e 4072999].

Inconformado, o agravante arguiu a impenhorabilidade do valor bloqueado, asseverando que a conta objeto da constrição tinha como único objetivo o recebimento de salário da sua antiga empregadora, tratando-se, portanto, de verba impenhorável na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por considerar que a sua remuneração (R$ 1.500,00) era bem inferior ao numerário bloqueado em sua conta (aproximadamente R$ 3.780,00) e que não houve demonstração que o salário pago pelo antigo empregador era efetuado na mencionada conta bancária, o juízo da execução indeferiu o pedido formulado pelo executado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento por aquele devedor.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da ordem judicial que autorizou a penhora de valores constantes na conta bancária do executado agravante exclusivamente em relação a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, caso já tivesse sido feita alguma constrição nesta circunstância, fosse imediatamente objeto de desbloqueio, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que se definirá a respeito da (im)penhorabilidade do montante constrito.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os valores penhorados de propriedade do agravante na instituição financeira poderia ter sido objeto de constrição judicial para assegurar a execução proposta em seu desfavor pela pessoa jurídica agravada de crédito de natureza não alimentar (contrato de renegociação de dívida).

E a atenta análise do caderno processual em conjunto com a jurisprudência acerca da matéria atraem a conclusão pela
necessidade de reformar a decisão objurgada
.

Isto porque, ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que o valor pertencente ao executado, ora agravante, que foi oriundo de seu salário e é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em conta bancária fosse objeto de constrição judicial, em descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

Os mencionados dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido se falar em análise de eventual desvirtuamento para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, como pretende a pessoa jurídica agravada.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor,
mesmo que decorrente de sobra da remuneração,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.272.216/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021.
2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).
2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.209.505/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de realizar esta ressalva quando determinou a penhora do numerário constante na conta bancária do executado, o que permitiu que valores oriundos de seu salário, enquanto estava empregado (ID’s 4073103 a 4073105, 4073114 e 4073115), e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, constantes em conta-corrente do devedor, apesar de absolutamente impenhoráveis, fossem objeto de constrição patrimonial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A documentação acostada aos autos traz a certeza que a conta bancária mantida no Sicoob pelo agravante era utilizada exclusivamente para recebimento de seu salário enquanto empregado da pessoa jurídica H P Pestana Armas e Munições, sendo inequívoco que a penhora recaiu sobre quantia desta natureza, especialmente após o recorrente receber uma elevada quantia de sua ex-empregadora provavelmente fruto de verbas rescisórias.

Não fosse o bastante, ainda que não fosse demonstrada a natureza salarial da quantia constrita, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança e aplicações financeiras, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora da quantia de R$ 3.781,28 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) existente na conta bancária do executado,
especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, d
o
recorrente na movimentação de suas finanças
.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
1
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família. Todavia, conforme visto anteriormente,
é lícito ao executado poupar, ainda que em conta-corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade do agravante, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pelo recorrente, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelo recorrente em suas movimentações financeiras, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 3. Os honorários advocatícios devidos na execução, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade Art. 833, §2º, primeira parte, do CPC (mesmo que, por hipótese, fosse garantido o mínimo para a dignidade do devedor) - REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020. 4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020; AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
5. Vencida a tese do relator originário que mitigou a regra da impenhorabilidade no caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Antes de concluir, é importante ressaltar que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, possibilitando o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, com base em quaisquer das hipóteses legalmente previstas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada”
(AgInt no REsp n. 2.053.779/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, STJ), bem como que
“o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudênc ia do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui entendimento consolidado de que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em aplicações financeiras, bem como de ser a impenhorabilidade matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício pelo juiz.”
(AgInt no AREsp n. 2.191.031/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo,
lhe
d
ar provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade do montante que foi constrito na conta bancária do recorrente, determinando, por isso, que o juízo da execução providencie a imediata liberação da quantia em favor do executado agravante.

É como voto.

1
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.